Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-94.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003125-94.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), FIORINDO LUIZ DAL BEM - CPF: 034.829.100-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR –
PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA -
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição intercorrente, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003125-94.2016.8.11.0040

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

APELADO: FIORINDO LUIZ DAL BEM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003125-94.2016.8.11.0040, ajuizada em face de
FIORINDO LUIZ DAL BEM
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Opostos embargos de declaração em Id. 268498334, estes foram rejeitados conforme decisão de Id. 268498336.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Conforme exposto na exordial, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 16/11/2016, ante o inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real no 32924, sendo o último aditamento realizado em 31/03/2009 firmado por Instrumento Particular de Re-Ratificação à Cédula de Crédito Bancário, a qual possui a seguinte garantia de alienação fiduciária: a) PULVERIZADOR DE AGRÍCOLA BARRAS ADVANCE 3000 VORTEX E/E TRACIONADO 18MTS DE BARRA – MARCA MASSEY FERGUSON – ANO 2003/2003 – No DE SÉRIE 02057-E3. Após o cumprimento dos comandos judiciais para apresentação dos contratos originais, a primeira diligência de tentativa de citação ocorreu somente em 18/04/2017, e, após inúmeras outras tentativas de citação e localização do Executado, em 19/03/2019 o Banco Embargado pugnou pela realização de pesquisas de endereços junto aos órgãos conveniados aos Tribunais de Justiça
” (sic).

Assevera que
“O referido pedido foi encaminhado a conclusão somente em 18/09/2019, o qual foi atendido de pronto, e em 23/09/2019, o Douto Juízo determinou que “.... que a Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados.”. Ultrapassado 2 (dois) anos sem o cumprimento do referido comando judicial, em 29/10/2021 o Banco Embargante pugnou pelo cumprimento da r. decisão de ID 24176048, uma vez que os atos deveriam ter sido realizados pela Secretaria Cível, ante o prévio recolhimento das custas. As referidas pesquisas foram apresentadas, nos autos, de forma incompleta, somente em 09/02/2022”
(sic).

Sustenta que “
O Banco Embargante continuou diligenciando nos novos endereços localizados, os quais também restaram infrutíferos. A fim de dar prosseguimento ao feito evitando qualquer tipo de ato que pudesse dar abertura para alegações de nulidade processual pela parte adversa, o Banco Apelante requereu a realização de pesquisa de enderenço junto às empresas de telefonia, companhias de água e energia elétrica, tendo em vista não ter conhecimento de outros endereços citatórios (Id 148765559 – 27/03/2024), com o intuito de encerrar todos os meios de buscas de endereços do Embargado para que fosse possível realizar a citação por edital. Contudo, o Apelante fora surpreendida com a r. sentença proferida no ID 174515352, a qual proclamou o a ocorrência de prescrição intercorrente, sob a égide da lei processual nova, especificamente sobre a recente alteração do artigo 921, §4o do CPC”
(sic).

Aduz que “
Excelências, conforme manifestação de ID 163152984, nota-se que a demanda permaneceu ativa desde o seu ajuizamento, sem qualquer tipo de suspensão pugnada pela Agravante, com o devido diligenciamento dos comandos determinados, bem como pugnou por todos os atos prévios e necessários para posterior pedido de citação por edital. Assim, necessário expor novamente que o STJ entende que o instituto da prescrição ocorre quando a parte exequente permanece inerte, deixando de promover a citação da parte devedora. Entretanto, como já aclarado anteriormente, observa-se que este Apelante cumpriu com todas as diligências e comandos judiciais, viabilizando as providências necessárias para a citação do Apelado
”
(sic).

Registra que
“Urge salientar que a demanda vem tramitando há mais de 8(oito) anos não por desídia dessa Apelante, mas sim pela demora do judiciário em realizar e cumprir os atos e comandos judiciais requeridos e determinados na demanda. Um dos exemplos da demora no cumprimento de atos pelo judiciário foi em relação ao pedido de pesquisas de endereços através dos órgãos conveniados aos Tribunais, o Embargante apresentou a referida manifestação em 19/03/2019 (ID 18739721). O referido pedido foi encaminhado a conclusão somente em 18/09/2019, o qual foi atendido pelo Douto Juízo de pronto, e em 23/09/2019”
(sic).

Expõe que
“Contudo, ultrapassado mais de 2 (dois) anos sem o cumprimento do referido comando judicial, em 29/10/2021 o Banco Embargante teve que reiterar o pedido e pugnar pelo cumprimento da r. decisão de ID 24176048, uma vez que os atos deveriam ter sido realizados automaticamente pela Secretaria Cível, ante o prévio recolhimento das custas. As referidas pesquisas foram apresentadas, nos autos, de forma incompleta, somente em 09/02/2022. Somente com esse exemplo é possível observar que o presente caso ficou praticamente 3 (três) anos aguardando o cumprimento de atos que deveriam ser realizados pelo próprio judiciário, isso sem contar as demais diligências que demandaram tempo para cumprimento, como as tentativas de citação por cartas precárias e mandados. Isto posto, considerando que não houve inércia e desídia da parte exequente, verifica-se a incidência da Súmula n.o 106”
(sic).

Explana que
“A prescrição intercorrente não é passível de ser aplicada ao presente caso, uma vez que a demanda permaneceu ativa ininterruptamente, com movimentações realizadas por esta Apelante/Exequente na busca de localizar o paradeiro da Apelada para ser citada. Outrossim, uma das condições para que possibilite a aplicação do art. 921, §4o do CPC é a própria SUSPENSÃO da demanda, o que nunca ocorreu!”
(sic).

Afirma que
“Ainda, verifica-se que este Apelante está sendo duplamente penalizado, diante da demora na entrega da prestação jurisdicional, uma vez que alguns de seus pedidos levaram 3 (três) anos para serem efetivados, bem como agora está diante de uma sentença de declaração de prescrição intercorrente viciada. Diante do exposto, o Apelante entende que a r. sentença está equivocada em relação ao que de fato ocorreu nos autos, motivo pelo qual requer a cassação da r. sentença recorrida em que declarou a prescrição intercorrente, especialmente em razão do processo nunca ter sido suspenso, paralisado e nenhuma outra diligência restou frutífera, por tempo superior ao prazo prescricional de direito material, especialmente em relação a atos necessário que eram totalmente inerentes ao Estado, conforme restou demonstrado nestes Aclaratórios”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“[...]seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos, conhecido e provido para o fim de reformar a r. sentença recorrida, para: a) afastar a prescrição e dar continuidade a presente demanda, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação de judicial, viabilizando o direito deste Credor/Apelante de persistir na Execução do crédito em face dos Devedores”
(sic).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido conforme Id. 268523791.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, o apelante alega que a demora da citação não pode ser atribuída a ele, sustentando que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor. Desse modo, pugna pela aplicação da Súmula 106 STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Eis a sentença exarada:

“Pois bem. Compulsando o caderno processual, verifica-se que no caso em tela operou-se a prescrição intercorrente, visto que consoante relatado acima, até o momento não foi concretizada a citação do executado, inexistindo qualquer causa interruptiva.

Com efeito, o art. 206, § 5o do Código Civil dispõe que “
o prazo para cobrança de dívidas decorrentes de prestações bancárias é de 05 (cinco) anos
”, sendo essa a hipótese dos autos, eis que a execução está calcada referido título firmado entre os sujeitos processuais.

Aludido dispositivo vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE n. 2016/0113320-7), bem ainda em consonância ao entendimento consolidado do STF na Súmula 150, que aduz: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A propósito, o § 4o do art. 921 do CPC, dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do citado artigo.

Com efeito, infere-se do caderno processual que o feito tramita há aproximadamente 08 (oito) anos sem que se tenha obtido êxito na citação.

[...]

Pelo exposto, não remanescem dúvidas quanto ocorrência da prescrição no caso sub examine, de modo que o acolhimento do pedido da exequente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC.

SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
indevidos.”
(Id. 268498333).

Da detida análise dos autos de origem, com a devida
vênia
, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação do apelado.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PARTE AUTORA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”

(N.U 0001798-21.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)
(Negritei)

Faz-se mister evidenciar que o apelante ajuizou a presente ação em
16/11/2016
, tendo o juízo singular despachado a inicial em
24/11/2016
.

Em
15/12/2016
o exequente requereu dilação do prazo visando a juntada do contrato original.

Em
10/02/2017
a secretaria acostou aos autos certidão intimando o exequente para juntada do contrato original, para fins de cadastramento e registro.

Em
07/03/2017
o banco exequente pugnou por nova dilação de prazo.

Em
23/03/2017
a instituição financeira informou a juntada do contrato original nos moldes como requerido pela secretaria.

Em
18/04/2017
foi expedido o mandado de citação do executado.

Em
12/07/2017
o Oficial de Justiça certificou a diligência infrutífera.

Em
25/07/2017
o banco exequente juntou aos autos manifestação contendo novo endereço para citação e pedido de penhora/arresto.

Tal diligência retornou infrutífera apenas em
19/03/2019
, momento em que o exequente requereu pesquisas via Bacenjud, Infojud e Renajud, sendo tal requerimento deferido em
23/09/2019
.

Apenas em
09/02/2022
foram juntadas aos autos as pesquisas sem resultados frutíferos, contudo, mostraram-se incompletas, ao passo que, foram juntadas apenas pesquisas no Renajud e Serasajud.

Em
19/09/2022
a instituição financeira juntou aos autos novo endereço para a tentativa de citação.

O AR encaminhado foi recebido por terceiro e juntado aos autos em
03/03/2023
.

Após, o exequente requereu, em
18/05/2023
a citação por Oficial de Justiça no endereço.

A diligência foi cumprida em
06/12/2023
, tendo o Oficial de Justiça afirmado que não localizou o executado, sendo informado que este está residindo em Sinop/MT, para tratamento de saúde.

Em
27/03/2024
a instituição financeira pugnou pela realização de pesquisas junto às empresas de telefonia, companhia de água e energia, com vistas à localizar o endereço do executado.

Em
05/07/2024
, sem se manifestar acerca do pedido pendente, a Magistrada de piso determinou a intimação do banco para manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em
23/07/2024
o exequente manifestou contrariamente ao reconhecimento da prescrição.

Após, em
05/11/2024
, sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que, houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a Ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços do executado, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância, para prosseguimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a Ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.
”

(N.U 0002494-35.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A apelante sustenta que sempre impulsionou regularmente o feito, não havendo inércia de sua parte, e que a demora na citação da executada decorreu da morosidade do Judiciário e da pandemia da COVID-19. Requer a reforma do decisum para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão executada, conforme o art. 921 do CPC.

Antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, a suspensão da Execução por ausência de bens penhoráveis era limitada a um ano, iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente, que deve ser aplicado ao caso.

Os atos processuais revelam que a exequente adotou providências contínuas para o prosseguimento da Execução, sem demonstrar desídia.

A demora na realização de atos essenciais, como a citação da executada e a efetivação de medidas constritivas, decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, portanto não pode ser atribuída à exequente.

Aplica-se à presente demanda a Súmula 106 do STJ.

A sentença deve ser desconstituída para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação ou na efetivação de atos processuais decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e não da inércia do exequente.

Aplicam-se aos atos processuais as normas vigentes à época em que ocorreram, nos termos do princípio tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, j. 25-11-2024.”

(N.U 0002660-72.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025